Tribunal: TJDFT
Processo: 0003981-95.2005.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0003981-95.2005.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: VALDECI PINTO, VANIA MARIA DE PENHA BARROS, VANILDA CUSTODIA DE AMORIM, VERA LUCIA DA SILVA ALMEIDA, VERA LUCIA LUCENA DOS SANTOS, VERSIONILIA JOANA DO NASCIMENTO, VILMA CARVALHO DE BRITO, WALQUIRIA DA PAZ DANTAS, ZENAIDE NEUHAUSS, ZENAIDE VICENTE OLIVEIRA, ZENOBIA BARROSO FEITOSA, VALDETE GUARNIER DE LIMA FARIA, WANICE GONCALVES BATISTA GOIS, ZELIA ELENA ASSUNCAO DE BESSAS, MARIA ALICE FERREIRA DE ALMEIDA, SUSANE DE SOUSA CIRIACO POVOA, DIEGO DE ALMEIDA POVOA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Por meio das petições de IDs 57060924 e 57077152, os exequentes Diego de Almeida Póvoa, Susane de Sousa Ciriaco Póvoa e Maria Alice Ferreira de Almeida postulam a homologação de acordo para pagamento de precatório, haja vista o preenchimento do respectivo formulário eletrônico junto ao Governo do Distrito Federal. Contudo, importa esclarecer que tal requerimento deve ser processado perante o Juízo da Coordenadoria de Conciliação de Precatório. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador